Tribunal: TJSP
Processo: 1045191-21.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Ação que versa sobre valores pagos pelo cooperado à cooperativa. Competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Determinação de remessa dos autos.

Recurso não conhecido.